Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA DESPACHO Considerando a documentação juntada pelo DISTRITO FEDERAL, intime-se o impetrante/exequente AELSON CARDOSO DA SILVA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das informações constantes no ID. 80016981, nas quais, em principio, há evidencias de que o pleito almejado por ele (abono de permanência) já lhe foi deferido. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora